Tribunal: TJSP
Processo: 0014745-68.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Latrocínios, roubos duplamente circunstanciados, sequestro e cárcere privado, vilipêndio a cadáver, constrangimento ilegal, violação de domicílio, associação criminosa e resistência – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Latrocínios, roubos duplamente circunstanciados, sequestro e cárcere privado, vilipêndio a cadáver, constrangimento ilegal, violação de domicílio, associação criminosa e resistência – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é agravante GILVANO PAULO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 2/10
Voto:
25323 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0014745-68.2020.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1007139-69.2020.8.26.0071
426.482
Agravante:
Gilvano Paulo de Oliveira
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Progressão

Latrocínios, roubos duplamente circunstanciados,
sequestro e cárcere privado, vilipêndio a cadáver,
constrangimento ilegal, violação de domicílio,
associação criminosa e resistência Falta de mérito
do
sentenciado

Requisito
subjetivo
não
preenchido Ausência de demonstração inequívoca
de condições para a concessão da benesse pleiteada
Reconhecimento
Precedentes
Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado Gilvano Paulo de Oliveira, por ausência
do requisito subjetivo (fls. 58/59).
O reeducando pugna pelo deferimento
da promoção de regime, alegando preenchidos os requisitos legais,
entendendo, ainda, que o exame criminológico lhe foi favorável (fls.
05/11).
O recurso foi contrariado (fls. 63/71),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 3/10
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 72) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 82/84).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O sentenciado está cumprindo pena total
de 67 (sessenta e sete) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de dois latrocínios, três
roubos duplamente circunstanciados, sequestro e cárcere privado,
vilipêndio a cadáver, constrangimento ilegal, violação de domicílio,
associação criminosa e resistência, com término atualmente previsto para
06 de março de 2062, ou 23 de setembro de 2023, ex vi, do disposto no
artigo 75, caput, do Código Penal, anteriormente à alteração promovida
pela Lei no 13.964/2019 (fls. 19/27).
A respeitável decisão impugnada se
encontra suficientemente fundamentada, de maneira detalhada, inclusive,
dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, convergidas para a ausência dos requisitos legais para
o acolhimento da pretensão defensiva (fls. 58/59).
A concessão da progressão do regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 4/10
cumprimento de pena aos sentenciados em geral está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o
preso tiver cumprido predeterminadas frações da expiação punitiva.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação originária
do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, não mais constituem etapa
prévia para a aferição da condição relativa ao sujeito.
Como se vê, “em casos excepcionais, com
base nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 5/10
motivada em elementos concretos a indicar a imprescindibilidade”, o
mérito do condenado (critério subjetivo), deve ser aferido mediante a
realização de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no
art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame
criminológico,
embora
prescindível,
pode
ser
justificadamente determinada para instruir pedido de
progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi
devidamente motivada com fulcro na periculosidade do
agravante,
consectário
do
seu
histórico
criminal
desfavorável, que registra a prática de três roubos
majorados, além da indicação da falta disciplinar de
natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução determinou a submissão
do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o atendimento ao
requisito subjetivo exigido para a concessão da progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 6/10
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado,
como bem assentado pelo Juízo monocrático.
A respeitável decisão agravada indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo, assentando que o exame criminológico, “embora tenha sido
favorável, por maioria de votos, a periculosidade e a insensibilidade
moral demonstrada pelo sentenciado na prática dos referidos crimes,
exigem análise rigorosa de todos os detalhes do exame realizado. E,
neste ponto, analisando o exame e um dos bem elaborados pareceres,
verificam-se aspectos negativos de sua personalidade, apontando que
o reeducando possui um "discurso manipulador e dissimulado" e que
'relata sobre seus atos assumindo com frieza e superficialidade de
sentimentos de culpa e empatia, aparentando poucos recursos
internos contensores', indica que a 'impulsividade e agressividade
controlados pelo sistema' e conclui que o sentenciado 'no momento
não preenche os quesitos subjetivos necessários para progressão de
regime'. Evidente, pois, que os aspectos informados além de criarem
dúvidas sobre sua disposição em melhorar, sobretudo a dificuldade de
lidar com as situações adversas, também figuram como obstáculo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 7/10
pronta reintegração social, sendo de rigor a conclusão de que o
sentenciado ainda necessita de mais tempo em regime fechado para
absorver a terapêutica penal, já que o regime mais brando exige
apurado senso de responsabilidade, ainda não demonstrado de
maneira segura pelo sentenciado, sendo este talvez o motivo de haver
divergência entre os técnicos quanto à viabilidade ou não da
progressão” (fls. 58/59).
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 18) e de
alguns elementos positivos no exame criminológico (fls. 35/37 e 41/42),
no entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir condições
inequívocas para a promoção pretendida, conforme apontado no relatório
psicológico (fls. 43/45) e consoante suficientemente fundamentado na
decisão ora impugnada.
Frise-se, pela relevância, que o exame
criminológico realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de que
o sentenciado não volte a delinquir, sendo desnecessário lembrar que o
juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte, como, aliás, ocorrido no presente caso.
Ora, o reeducando cometeu crimes
gravíssimos e de acentuadíssima reprovabilidade social, perpetrados com
emprego de violência à pessoa, fatos esses, por si sós, ensejadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 8/10
necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do
indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência
conflituosa com a sociedade e, além de possuir longa pena por cumprir
(2062), ostenta histórico prisional conturbado, com a ocorrência de três
faltas disciplinares de natureza grave, evidenciando que, além de ser
contumaz na senda criminosa, é resistente à terapêutica penal e detentor
de total ausência de senso de responsabilidade, exigindo a comprovação
de que sua periculosidade tenha sofrido a atenuação necessária para que
possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso
sub examine.
É cediço que, a gravidade dos delitos e a
longa pena por cumprir, como alvitrado pela combativa defesa, por si sós,
não são causas impeditivas da progressão de regime, contudo indicam,
sem dúvida alguma, a necessidade de maior acuidade na verificação dos
requisitos legais.
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “no momento da realização do exame criminológico,
qualquer indício de que o sentenciado não tenha absorvido
genuinamente a terapêutica penal consolida argumento idôneo e
legítimo para o indeferimento do benefício que se pretende. Embora o
exame criminológico tenha sido favorável, por maioria de votos, é
certo que alguns aspectos do laudo se mostraram contrários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 9/10
progressão” (fls. 65), concluindo que, “...a concessão da progressão
prisional apresenta-se inapropriada no momento, como bem
concluíram os profissionais, até porque, o apenado demonstra
periculosidade acentuada, mormente diante de crimes graves,
revelando ascendência na vida delitiva e profissionalismo na senda do
crime, não tendo, pois, absorvido a terapêutica penal. Deste modo,
diante dos argumentos ventilados, de se considerar, outrossim, que a
probabilidade do agravante se evadir é notável” (fls. 66).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Descabimento Preliminar Ausência de fundamentação
Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado
Requisito
subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração
inequívoca de condições para a concessão da promoção
pleiteada
Reconhecimento
Precedentes
Decisão
mantida

Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
9000352-06.2019.8.26.0625, DJ 1610.2019)
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014745-68.2020.8.26.0071 - lauda 10/10
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
Nesse
contexto
todo,
à
vista
de
circunstâncias concretas alhures listadas, forçoso o reconhecimento de
que não tem cabimento a outorga da benesse alvitrada recursalmente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)